Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-80.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008323-80.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN EVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 023.317.531-80 (EMBARGANTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO BORTHOLIN - CPF: 019.754.781-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE MEISTER - CPF: 047.118.851-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SOFIA BRITOS GIMENES - CPF: 834.813.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RAQUEL BRITOS LOPES - CPF: 039.825.391-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1008323-80.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: JONATHAN EVERTON SANTOS DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ARBITRADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MATÉRIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO APELO –ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO – QUESTÃO QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão quando o acórdão analisa a questão atinente a indenização mínima arbitrada em favor da vítima, sob a ótica do direito penal.

Descabe ao juízo criminal se manifestar quanto a forma de pagamento acordada extrajudicialmente pelas partes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1008323-80.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: JONATHAN EVERTON SANTOS DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recuso em apelação intentado pelo embargante, mantendo incólume sua condenação pelos crimes do art.
129, §9°, do Código Penal (Fato 01 – lesão corporal), do art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal (Fato 02 – ameaça), do art. 147-A, §1°, inciso II, do Código Penal (Fato 03 – perseguição), do art. 150, §1°, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal (Fato 04 – violação de domicilio), do art. 218-C, §1°, do Código Penal e do art. 24-A da Lei 11.340/06 (Fato 05 – divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia e descumprimento de medidas protetivas), todos com a incidência da Lei n. 11.340/06 e em concurso material (CP, art. 69).

Em suas razões, assevera que
“
o acórdão prolatado não se manifestou em relação ao acordo celebrado entre as partes relacionados ao valor de indenização à vítima fixado na sentença, sendo que, neste ponto reside a omissão
” (sic) (Id. 170469661 - Pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1008323-80.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos devem ser rejeitados, pois a omissão alardeada inexiste.

A questão atinente ao acordo celebrado entre o réu e a vítima, tratando da forma de pagamento da indenização arbitrada na sentença, não interfere na esfera penal, por isso, a questão não foi aprofundada no julgamento do apelo.

No ponto, o acordão consignou:

Por fim, a defesa informa que não subsiste o interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da indenização mínima arbitrada em favor da vítima, pois as partes “
celebraram acordo extrajudicial” para adimplemento da obrigação pecuniária (Id. 163571183 - pág. 1-3).

De qualquer modo, não seria caso de excluí-la da condenação.

A indenização foi expressamente requerida na denúncia (Id. 157037769 – pág. 1-11).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que “
a indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). [...] (Id.
166438670 - Pág. 24).

Relembro que o juízo penal está autorizado apenas a
fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
(CPP, art. 387, IV).

A sentença condenatória criminal transitada em julgado constitui título executivo passível de liquidação na esfera
cível
(CPC, art. 515, VI), onde a vítima poderá inclusive buscar a ampliação do valor indenizatório arbitrado (CPP, art. 63).

Ilustrativamente colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. Apelação do réu arguindo a inadequação do processo de liquidação e a rejeição pelo juízo criminal do pedido de arbitramento de indenização. Adequação do rito adotado (art. 509, I, c/c art. 515, VI, ambos do CPC).
Rejeição do pedido de arbitramento de reparação mínima do dano pelo juízo criminal (art. 987, IV, CPP), pela insuficiência dos elementos necessários à quantificação do dano, que não obsta a liquidação civil dos danos sofridos. Aplicabilidade do art. 63 do Código de Processo Penal. Sentença penal condenatória com trânsito em julgado que configura título executivo judicial (art. 515, inciso IV, do CPC).
Unidade das instâncias não acolhida no direito pátrio. Independência do crivo penal e do dever de reparação no âmbito cível. Arbitramento da indenização por dano moral imperativa (art. 953 do Código Civil). Recurso do réu desprovido, provido o recurso dos autores
. (TJSP, Apelação Cível 1000551-55.2019.8.26.0629; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tietê - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 20/08/2021) (sem destaque no original).

[...] A prestação jurisdicional reclamada já foi entregue pelo Juiz Criminal, ao proferir a sentença condenatória e fixado o valor da indenização mínima devida ao ofendido, conforme o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
As medidas satisfativas devem ser pleiteadas no Juízo Cível, mediante a execução da sentença penal, ou mediante a ação civil ex delicto
, já deflagrada pela vítima
.

(TJ/DF,
Acórdão 967641
, 20150410051546APR, Relator: GEORGE LOPES, , Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016. Pág.: 212/232)
(sem destaque no original).

Assim sendo, descabe ao juízo criminal se manifestar quanto a forma de pagamento acordada extrajudicialmente pelas partes.

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023